Tribunal: TJDFT
Processo: 0752771-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0752771-88.2023.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARTHUR FILIPE GAZE DE FRANCA STECANELA SAVI, NATHIARA UISIELI DA COSTA SEIXAS SAVI DECISÃO Verifica-se que o Distrito Federal manejou agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme ID 62916383, a Corte Suprema analisou as questões dispostas no agravo e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada refere-se a questão infraconstitucional, sem repercussão geral, com enquadramento no Tema n. 993 (RE com Agravo n. 1122122). Registre-se, por oportuno, que a tese fixada no aludido Tema foi a seguinte: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. Ante o exposto, em observância ao despacho do Pretório Excelso, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal